Tribunal: TJDFT
Processo: 0725774-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 12.865,00 (doze mil oitocentos e sessenta e cinco reais) a título de ressarcimento de valores pagos pela autora recorrida para compra de moeda estrangeira. Preliminarmente, argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o negócio jurídico deve ser considerado nulo por não cumprir as normas do BACEN. Sustenta que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Afirma que houve prática de ato com excesso de poder pelas mandatárias e que não cometeu ato ilícito. Aduz que, na hipótese de condenação, sua responsabilidade deve ser subsidiária. Sustenta, por fim, que a atualização da condenação deve ser pela SELIC. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. No fornecimento de serviço de correspondência cambial, incumbe aos fornecedores o dever de informar o consumidor quanto às regras próprias, estabelecidas pelo Banco Central do Brasil. Eventualmente descumprida alguma regra atinente a transação cambial, não pode a empresa alegar sua ilegitimidade ou ausência de responsabilidade, se não demonstrada a informação clara do consumidor sobre a regra ou eventual má-fé. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado. Nessa ótica, em que pese os argumentos da recorrente, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, pode o consumidor, à sua livre escolha, demandar contra todas as empresas que compõem a cadeia de consumo(fornecimento) ou apenas em relação a algumas delas.
V. A realização da operação de compra e venda de moeda estrangeira restou comprovada através dos documentos carreados aos autos. No que concerne à inobservância dos atos normativos expedidos pelo Banco Central, não se pode esperar que o consumidor leigo deles tenha conhecimento, pois são geralmente muito técnicos e complexos, e especialmente dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro do país. E também, porque sofrem modificações constantes, de acordo com a necessidade de regulação do mercado. Portanto, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico. Anoto ainda que são noticiados inúmeros casos de fraudes perpetradas pela correspondente cambial J&B Viagens e Turismo (Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda), vinculadas, à época dos fatos, ao mesmo grupo econômico da ora recorrente. Cito julgado com alto poder persuasivo: Acórdão no 1.332.114, Proc.: 0736784-17.2020.8.07.0016).
VI. Conforme recentemente decidido por esta Segunda Turma Recursal, “(...) Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente (Id. 32244305), a empresa "IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda" operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17/02/2020 até 08/04/2020. Embora o vínculo tenha se dado por curto espaço de tempo, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. (...) Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, arts. 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato. 7. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações." Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias. 8. Não prospera a alegação da recorrente de responsabilidade da empresa "B&T Corretora de Câmbio", porquanto o contrato de correspondente bancário desta empresa já tinha se encerrado quando a autora efetuou a compra da moeda estrangeira, conforme informação do Banco Central do Brasil (Id. 32244305). 9. Juros. Correção monetária. Os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), no percentual de 1% ao mês. A correção monetária, por representar a atualização do valor monetário, incide a partir do desembolso (13/03/2020), pelo INPC, nos termos determinados em sentença. (...).” (Acórdão 1432290, 07195816920208070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso)
VII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.